Tribunal: TJMT
Processo: 0006948-25.2018.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006948-25.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (APELANTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0002-17 (APELADO), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), SALATIEL SARAIVA BARBOSA - CPF: 066.407.298-49 (ADVOGADO), FAUSTO ALVES LELIS NETO - CPF: 447.994.970-49 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, incorporadora e sucessora de AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0002-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO - REPAROS COBRADOS DO COMPRADOR – PERÍODO DE GARANTIA -MESMO DEFEITO APRESENTADO POSTERIORMENTE – REPARO FEITO EM RETÍFICA PARTICULAR – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os defeitos apresentados pelo veículo, adquirido como zero km, não decorrem de desgaste natural e o laudo pericial é inconclusivo acerca da possibilidade de o combustível utilizado ser a causa geradora do defeito, observa-se a presença de vício oculto no produto, que gera o dever de indenizar.

Os danos materiais efetivamente comprovados pelas notas fiscais de peças e serviços utilizados nos dois reparos realizados no trator agrícola ensejam a reparação civil do prejuízo suportado pelo autor.

Não demonstrado o abalo moral decorrente do descumprimento contratual, não é o caso de condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Acolhidos parcialmente os pedidos, deve ser alterada a sucumbência para condenar as partes de forma proporcional.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006948-25.2018.8.11.0040

APELANTE
:
IVANOR LUIZ PIRAN.

APELADOS
:
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

Processo na Origem nº 0006948-25.2018.8.11.0040

Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
IVANOR LUIZ PIRAN
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n° 0006948-25.2018.8.11.0040) que
IVANOR LUIZ PIRAN
move contra
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
.

SENTENÇA

(ID 165451670 - Pág. 19)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que buscava ser indenizado por danos materiais e morais, pela falha na prestação do serviço.

APELO
:

IVANOR LUIZ PIRAN
alega que a perícia foi realizada na fazenda e não na concessionária autorizada, demonstrando imperícia e falta de equipamentos para a realização do ato pericial perfeito. Argumenta que possui diversas outras máquinas agrícolas nas Fazendas São Pedro e São Francisco, da mesma marca e de marcas diferentes, que são abastecidas com o mesmo combustível, porém não apresentaram os referidos problemas. Alega que após 6 anos do defeito apresentado, a perícia não teria condições de avaliar a peça, pelo desgaste ocorrido após 5.000 (cinco mil) horas trabalhadas.

Insiste que a perícia nada mencionou sobre a negativa de retífica quando o trator ainda estava na garantia e foi recondicionado pela própria oficina da autorizada Guimarães Agrícola em Campo Verde – MT, e o fato de que após o segundo problema o autor preferiu retificar a peça em oficina de sua confiança e nunca mais teve problemas com a máquina, mesmo usando o mesmo combustível. Aduz que o perito tirou fotos de tanques que não são os usados para armazenar combustíveis que abastecem as máquinas, e que a qualidade do combustível foi atestada pelo laudo da ANP. Insiste que no caso há uma relação de consumo. Busca a reforma da sentença para reconhecer a relação de consumo e para julgar procedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
(ID 165451200): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
IVANOR LUIZ PIRAN
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados na inicial, que buscava ser indenizado por danos materiais e morais, pela falha na prestação do serviço.

O autor moveu contra a empresa apelada uma ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com o objetivo de obter os reparação civil pelos danos decorrentes de defeito no veículo trator agrícola MF 4203, ano 2014/14, série 4283389751, marca Massey Ferguson, Zero Km, fabricado pela requerida e adquirido junto à revendedora GUIMARÃES AGRÍCOLA LTA, em 21/07/2014, no valor total de R$ 38.990,00, com garantia de doze meses.

Relata que dez meses após ter sido adquirido (17/06/2015) o veículo apresentou defeito que a revendedora descreveu como problemas na bomba de combustível e filtros e cobrou R$9.312,62 pelos reparos, mesmo que o veículo estivesse ainda na garantia.

O veículo apresentou o mesmo defeito novamente no dia 06/03/2016 e precisou promover os reparos em oficina de sua confiança, pagando o valor de R$8.098,00.

Inconformado com a situação e certo de que se tratava de defeito de fábrica das peças, moveu a presente ação e pleiteou a substituição do veículo por outro zero km.

A sentença foi de improcedência, porque entendeu que não restou demonstrado o defeito de fábrica e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Buscam a reforma da sentença para que seja reconhecida a relação de consumo e determinar que seja substituído o veículo, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Em primeiro lugar, o autor busca o reconhecimento de que haveria uma relação de consumo entre as partes, porque o defeito de fábrica atinge diretamente o comprador, independente do fato de que usaria o veículo em sua produção agrícola.

No entanto, o produtor rural, como é o caso do autor, não se caracteriza como consumidor, ou seja, não preenche os requisitos para ser considerado destinatário final do produto, porquanto o trator em questão será utilizado para o fomento do seu negócio lucrativo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDAS QUE SE FUNDAMENTAÇÃO EM CÉDUDLAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DISTINTAS. NUMERÁRIO UTILIZADO PARA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVOURA DE SOJA. CARECTERIZAÇÃO DA PARTE COMO PRODUTOR RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2º, CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em conexão entre as ações na hipótese em que se fundamento em cédulas de créditos rural distintas e que foram emitidas para pessoas distintas.

2.
Produtor rural que adquire insumos ou mesmo tratores empregados na atividade empresarial agrícola, mediante numerário captado de cédulas de crédito bancário não pode ser considerado destinatário final (art. 2º, CDC), razão pela qual não incide, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor
. Ausente a relação de consumo, inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do aludido Códex. Precedentes do STJ.

3. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor
. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016). Logo, “não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, (...). ” (REsp 914384/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/10/2010).

4. Liminar revogada.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido. (N.U 1002273-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Desse modo, o consumidor que adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no artigo 2º do CDC.

Não há, portanto, relação de consumo entre as partes
.

Ultrapassada esta questão, passa-se à análise da questão de fundo, ou seja, se restou ou não demonstrado o vício de fábrica no equipamento (trator agrícola) adquirido pelo autor e fabricado pela requerida.

O autor se insurge quanto ao resultado da perícia técnica realizada no trator ao argumento de que esta seria inconclusiva realizada de forma inadequada na fazenda onde se encontrava e analisando a situação existente em uma das fazendas do autor, enquanto o trator era utilizado em outra fazenda.

Ocorre que o laudo esclarece que a alteração do local de realização da perícia, originalmente marcada para ocorrer na Concessionária Pampa-Valtra em Cáceres, ocorreu com a anuência de ambos os assistentes técnicos e de modo a poupar despesas de transporte da máquina até o local agendado.

Também não prospera a alegação de que somente teria sido analisada a situação existente em uma das fazendas de propriedade do autor, porquanto ficou anotado no laudo que o início da perícia ocorreu na Fazenda São Pedro, local onde a máquina costumava ser operada, e prosseguiu na Fazenda São Francisco, local onde se encontrava a máquina, havendo registro fotográfico dos locais de armazenamento de combustíveis em ambos os lugares.

O laudo pericial concluiu que os locais de armazenamento de combustíveis, em ambas as propriedades do autor, não estavam de acordo com as exigências contidas no Manual do Operador, no que diz respeito à armazenagem, manuseio e limpeza (ID 165451668 - Pág. 401/405).

O autor alega ainda que, após a retifica realizada por empresa de sua confiança (Retífica Somotor Ltda.), não foram constatados novos problemas no motor, informação esta confirmada pelo laudo pericial na resposta ao quesito 10 da parte requerida (ID 165451668 - Pág. 389).

Embora a máquina estivesse operante no momento da perícia, foram encontrados resíduos sólidos no “sedimentador” (pré-filtro), e coloração escura no filtro de combustíveis, indicando que o filtro estava sujo.

Porém, apesar da constatação de que o filtro apresentava sujeiras, o laudo concluiu que estes
poderiam ser
os fatores determinantes para a contaminação do óleo diesel e os danos apresentados pela bomba e bicos injetores da máquina
, mas não afirmou que este foi de fato o único ou mesmo o principal motivo da paralização do equipamento.

No entanto, causa estranheza o fato de que após a retífica realizada pela oficina de confiança do autor em 22.03.2016 (ID 165451668 - Pág. 65/67), não houve relato de novos episódios de paralisação do equipamento, pelo menos até a conclusão da perícia em 11/02/2020, mesmo que continuasse, até aquele momento, utilizando o mesmo combustível, armazenado no mesmo local e da mesma forma.

Dos elementos de prova constantes dos autos, está devidamente evidenciado que o veículo, adquirido como zero km, apresentou vícios logo nos primeiros meses de uso.

Os defeitos apresentados pelo veículo, adquirido em 21/07/2014 (ID 165451668 - Pág. 45), não decorrem apenas de desgaste natural, identificável de plano pelo consumidor e compatível com as características de um veículo zero km, mas, sim, de vício oculto, que gera o dever de indenizar. Mormente porque o veículo parou de funcionar após meses de uso, em 17/07/2015) e mesmo tendo sido submetido a reparos pela empresa concessionária que efetuou a venda em 20/07/2015 (ID 165451668 - Pág. 49/59 e 165451689 - Pág. 2), mediante o pagamento de R$3.628,00, apresentou os mesmos defeitos novamente.

Destaque-se, por oportuno, que além da garantia legal de 90 dias, o contrato celebrado entre o autor e a vendedora do veículo lhe assegura o reparo do veículo pelo prazo de 12 meses, serviço que, além da enorme demora, foi cobrado.

Dessa forma, não tendo as demandadas se desincumbido do ônus de provar que foram efetivamente colocadas à disposição do autor soluções satisfatórias, pois pela documentação encartada nos autos, o veículo apresentou defeito em 17/07/2015, e o reparo foi realizado em 20/07/2015, ressalte-se às expensas do autor mesmo ainda estando no prazo de garantia, e apresentou defeitos novamente em 06/03/2016.

Resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, seja pela concessionaria autorizada ou seja pela fabricante, cuja função era contribuir com a parceira escolhida para o eficaz reparo do veículo zero km adquirido pelo autor, portanto
configurado o dever de indenizar os danos materiais comprovados nos autos por meio das notas fiscais de serviços e peças emitidos durante o primeiro e segundo reparos
.

De outro norte, no que tange aos danos morais, na hipótese, é inquestionável que o caso dos autos não ultrapassa o mero aborrecimento, logo não caracteriza ofensa ao direito de personalidade.

No caso concreto, não restou caracterizado o dano moral, porque se trata de hipótese de mero inadimplemento contratual e não demonstra excepcionalidade que justifique o acolhimento do pleito indenizatório, embora não se duvide que o autor tenha sofrido aborrecimentos e dissabores em virtude dos fatos relatados na exordial.

Observa-se, portanto, apenas o descumprimento do contrato de compra e venda de veículo zero km com garantia de 12 meses, portanto não cabe a condenação por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. MAQUINÁRIO ADQUIRIDO PELO AUTOR. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DE TRINTA DIAS. APLICAÇÃO DO ART. 18, § 1º, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE, PORÉM, DA RESCISÃO CONTRATUAL, POIS, NO CASO,
HOUVE O REPARO DO VÍCIO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR
. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
DANO MORAL. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00024107320128160039 Andirá, Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 08/08/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)

Assim,
não comporta reforma a sentença na parte em que julgou improcedente o pedido de condenação a título de indenização por danos morais
.

Alterado o resultado da ação de modo a condenar a requerida em parte dos pedidos, há que se adequar a distribuição da sucumbência,
de modo que as custas processuais e honorários advocatícios sejam suportados à proporção de 70% (setenta por cento) pela requerida e 30% (trinta por cento) pela parte autora, calculados com base no proveito econômico obtido com a presente ação
.

Com estas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso, de modo a condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais efetivamente comprovados, acrescidos de correção monetária desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e com juros de 1% ao mês a partir da citação, e para alterar o ônus da sucumbência de modo que as custas processuais e honorários advocatícios sejam suportados à proporção de 70% (setenta por cento) pela requerida e 30% (trinta por cento) pela parte autora, calculados com base no proveito econômico obtido com a presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023